Tribunal: TJDFT
Processo: 0720327-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Atipicidade. Competência.
1 - Há violência contra a mulher, no âmbito doméstico e familiar, baseada no gênero, na conduta do acusado que ameaçou a tia dele, com quem convivia desde a infância e desferiu tapa na prima adolescente, que morava com eles.
2 - A declaração da vítima, na delegacia e em juízo, corroborada pelo depoimento da neta que presenciou o acusado dizendo que a mataria, causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.
3 - Apelação não provida.